Tribunal: TJSP
Processo: 2184438-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184438-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO CONTATORE LTDA., é agravado ABNER MARCELO
SARMEIRO CÔRREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, rejeitada a aplicação de multa por litigância de má-fé.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184438-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35.220
2
Comarca: FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 6a VARA CÍVEL.
Agravante: INSTITUTO CONTATORE LTDA.
Agravado: ABNER MARCELO SARMEIRO CORRÊA.
Interessado: JOSÉ VICENTE CONTATORE.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): ALESSANDRO DE SOUZA LIMA.
VOTO No 35.220
Ação indenizatória. Preliminar de nulidade de
citação rejeitada. Embora a missiva não tenha sido
entregue pelo carteiro diretamente ao sócio da
empresa agravante, é certo que este tomou
conhecimento da demanda, atingindo o ato sua
finalidade,
tanto
que
outorgou
procuração
específica ao patrono para atuar nesses autos.
Recurso improvido, rejeitada a aplicação de multa
por litigância de má-fé.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão integrada por embargos declaratórios, que, em ação indenizatória,
rejeitou a preliminar de nulidade de citação do sócio e corréu José Vicente
Contatore (fls. 116 e 130).
Alega o agravante, em síntese, que há nulidade na
citação de seu sócio. Afirma que é inadmissível a equiparação legal entre
pessoas físicas e jurídicas. Acrescenta que não pode ser considerada válida
a citação foi assinada por terceiro. Aduz que a citação de seu litisconsorte
deverá ser pessoal, nos termos dos artigos 239, caput, e 242, caput, do
CPC. Por isso, requer a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo,
houve apresentação de contraminuta, com preliminar de intempestividade e
pedido de condenação por litigância de má-fé (fls. 315 e 138/143).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184438-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35.220
3
De início, rejeito a preliminar de intempestividade.
Em que pesem aos argumentos declinados pelo
agravante, não prospera sua irresignação.
De fato, na citação feita pelo correio, quando o
destinatário da missiva é uma pessoa física, é imprescindível que o aviso de
recebimento seja assinado por ele, nos termos do §1o, do art. 248, do CPC,
segundo o qual “a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-
lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”
A citação é pressuposto de existência e validade do
processo e deverá ser pessoal, nos termos do art. 242, do CPC, a fim de
garantir ao réu o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Na hipótese dos autos, os avisos de recebimento
endereçados a José Vicente Contatore e à empresa agravante foram
assinados e recebidos por funcionária da recorrente, que aceitou as cartas
de citação de ambos e apôs sua assinatura nos respectivos avisos de
recebimento, sem qualquer ressalva (fls. 66/67 dos autos de origem).
Assim, conquanto a missiva não tenha sido entregue
pelo carteiro diretamente ao sócio da empresa agravante, é certo que este
tomou conhecimento da demanda, atingindo o ato sua finalidade, tanto que
a procuração outorgada ao patrono da empresa, para atuar especificamente
nesses autos, foi assinada por ele (fl. 90 dos autos de origem).
Em que pese à atitude do agravante tangencie a má-
fé, especialmente a processual, não se afigura oportuna a sua condenação
às penas previstas ao litigante de má-fé, conforme hipóteses previstas no
artigo 80, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184438-35.2020.8.26.0000 -Voto no 35.220
4
Des. GOMES VARJÃO
Relator